Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724370-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 197026/MT (ID no 48298196). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem (autos no 0705192.2020.8.07.0001). Outrossim, remetam-se os autos à 1a Turma Cível, para as providências cabíveis em relação à liminar deferida no Conflito de Competência acima mencionado (ID no 48298196 – pág. 08). Após, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007